Tribunal: TJES
Processo: 5016196-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016196-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: WANDERSON GONCALVES ANTERO FERREIRA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória do filho da agravada, em razão de transtornos comportamentais e dependência química. O agravante sustenta ausência de requisitos para concessão da medida, em especial
a ausência de responsabilidade do Município pelo tratamento pretendido
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto nodal do recurso é
definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência determinando a internação compulsória, diante das alegações e provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado, solidariamente,
por seus entes federativos,
o dever de prover tratamento adequado e eficaz aos necessitados, como reafirmado pela jurisprudência do STJ.

4
. A Lei nº 8.080/90 (art. 2º, caput, e § 1º) estabelece que o Estado deve garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a recuperação da saúde.

5. Os laudos médicos apresentados pela parte agravada comprovam a necessidade de internação compulsória do paciente, em conformidade com o art. 6º da Lei nº 10.216/01, considerando a gravidade do quadro clínico e os riscos à vida do paciente e de sua família.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 (RE 855178 ED), reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde, permitindo que qualquer um deles figure no polo passivo de demandas prestacionais na área da saúde.

7
. Os riscos decorrentes de eventual reversão da medida liminar são significativamente maiores para o paciente do que para o ente público, justificando a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O direito à saúde, consagrado pelo art. 196 da Constituição Federal, obriga o Estado a prover tratamento adequado, inclusive internação compulsória, quando demonstrada sua necessidade por laudo médico.

2. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme decidido pelo STF no Tema 793.

2. A manutenção da internação compulsória justifica-se em razão do risco iminente à saúde e à vida do paciente, bem como à segurança de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/90, art. 2º, caput e § 1º; Lei nº 10.216/01, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1657156, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 23/05/2017; STF, RE 855178 ED (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016196-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA
AGRAVADO: WANDERSON GONCALVES ANTERO FERREIRA, ELIANA GONCALVES ANTERO

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
da Fazenda Pública de Viana
que, em suma, deferiu tutela de urgência a fim de determinar a internação compulsória do filho da agravada para tratamento de transtornos comportamentais e dependência química.

O Município de Viana, em suas razões recursais, sustenta a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, dentre eles laudo com indicação de internação compulsória, bem como a ausência de responsabilidade do Município pelo tratamento pretendido, em conformidade com o Tema 793 do STF.

Em decisão no ID
10506783
, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pel
o

agravante
, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão,
não havendo movimentação processual relevante na origem, tampouco novas alegações trazidas por qualquer das partes,
confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pel
a decisão recorrida
,
que merece prevalecer.
Explico.

De início, quanto à alegação de ofensa
a
o artigo 6º da Lei Federal nº 10.216/01, por ausência de laudo médico circunstanciado indicativo da internação, ressalto que tal já foi afastada por ocasião do Agravo de Instrumento n° 5014928-32.2024.8.08.0000, interposto pelo Estado do Espírito Santo nestes mesmos autos de origem – razão pela qual resta
prejudicado
o seu exame.

Quanto à tese de ilegitimidade, em análise de cognição sumária que o momento comporta, entendo que não se encontram presentes os requisitos ensejadores à concessão do efeito pretendido, na forma do art. 1.019, inciso I, do Código Processo Civil.

Acerca dos requisitos da concessão do efeito suspensivo, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero lecionam o seguinte,
in verbis
:

“
A atribuição de afeito suspensivo a agravo de instrumento deve ser postulada à luz do art. 558, CPC (art. 527, III, CPC).(...) Tem o agravante de demonstrar que a decisão recorrida é suscetível de lhe causar lesão grave e de difícil reparação e que há relevância na fundamentação de seu recurso. Preenchidos esses requisitos, tem o recorrente direito à suspensão da decisão recorrida (STJ, 2ª Turma, ED na MC 11.546/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j.em 15.08.2006, DJ 12.09.2006, p. 298).”

O artigo 196 da Constituição Federal assim prevê,
in verbis
:

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A jurisprudência predominante no âmbito do c. STJ orienta no sentido de que “
a ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento
[
...]
”
1

No mesmo caminho, a Lei nº 8.080/90 também dispõe em seu artigo 2º,
caput
, e § 1º:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e
no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

In casu
, ficou evidenciado a real necessidade da internação compulsória, conforme laudos médicos acostados à exordial, caracterizando o alto nível de dependência química e comportamento agressivo do paciente.

Assim, cabe ao Poder Público,
solidariamente
, suprir a necessidade, no sentido de proceder o acolhimento em instituição especializada para tratamento da dependência química, conduzindo, por via de consequência, em frontal aplicação ao pilar do direito à saúde, constitucionalmente garantido.

Vale dizer:
garantir o direito amplo a saúde, nada mais é do que um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana.

Ademais, deve-se salientar que, em interpretação sobre a questão
, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que
o direito à saúde é de responsabilidade solidária de todos os entes da federação,
em sede de repercussão geral, por ocasião do TEMA 793 (RE 855178 ED), senão vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifei)

Portanto,
ao menos em sede de cognição sumária,
não pode o recorrente se furtar do dever constitucional de garantir o direito à saúde, uma vez que dentro do plexo de competência trazido pela Constituição Federal.

Por fim
, sopesando os riscos decorrentes da tutela que,
na origem,
determinou
a internação compulsória,
vislumbro
existir
muito mais risco ao
paciente
,
em caso de reversão do provimento liminar,
do que ao
Município de Viana
, que sofrerá menor impacto da medida
.

Desta feita,
por tudo quanto exposto,

CONHEÇO
do recurso
para

NEG
AR
-
LHE
PROVIMENTO,

dev
e
ndo ser mantida incólume a
decisão
agravada
.

É
como voto.

1
(RMS 24.197/PR, rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04.05.2010).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.